Tribunal: TJMT
Processo: 1013749-41.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013749-41.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS CONCEICAO PIMENTA - CPF: 396.200.181-68 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

2.
Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1013749-41.2024.8.11.0003

Agravante:
MARIA DAS GRACAS CONCEICAO PIMENTA

Agravado:
BANCO DO BRASIL S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA DAS GRACAS CONCEICAO PIMENTA ajuizou reclamação indenizatória em face de BANCO DO BRASIL S.A.

Sentença proferida nos autos,ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada.

A partereclamanteinterpôs Recurso Inominado, o qual foijulgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A partereclamanteinterpôs Agravo Interno e sustentou não contratou
,

tampouco
utilizou os serviços de cartão de crédito da parte reclamada, e que esta junt
ou
apenas provas unilaterais
,

incapazes de comprovar a
relação contratual que originou o débito
. Nesse
sentido, requereu a retratação da decisão monocrática
,
para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A partereclamadaapresentou contrarrazõese argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que
não
contratou
,

tampouco
utilizou os serviços de cartão de crédito da parte reclamada, e que esta junt
ou
apenas provas unilaterais
,
incapazes de comprovar a
relação c
o
ntratual que originou o débito discutido nos autos
.

Todavia, em
análise
aos documentos juntados nos autos, verifica-se que além da parte reclamante confirmar a existência da relação jurídica entre as partes, é possível verificar, por meio extrato juntado nos autos, a realização de diversos pagamentos utilizando o cartão de crédito, evidenciando a utilização do referido serviço normalmente, constando, inclusive, o valor do crédito objeto da ação (ID 239442677
/PJe2
, pág. 14).

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Acobrança

sem que o

serviço

seja

efetivamente

utilizado

pelo

consumidor

caracteriza

conduta

abusiva. De outro lado, a cobrança por serviços efetivamente utilizados é legítima.

Analisando o conjunto fático

probatório

disponível, observa-se que a parte

reclamada

está

cobrando

o valor de R$ 1.300,84, referente

à

utilização

de

cartão de crédito.

Observa-se que além dos documentos

apresentados que comprovam a relação

jurídica entre as partes (selfie, documentos

pessoais e o reconhecimento da parte

recorrente -

ID 239442
672/PJe2), é possível

verificar,

por

meio do extrato

juntado

nos autos, a realização de diversos

pagamentos

utilizando o cartão de crédito, evidenciando a utilização do referido

serviço

normalmente, constando, inclusive, o valor do crédito

objeto da ação (ID
239442677,

pág
. 14/PJe2).Portanto, a cobrança é legítima e

não

há

conduta

ilícita (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025